Tribunal: TJMT
Processo: 0006917-90.2012.8.11.0015
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006917-90.2012.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ROBSON BRENO ROCHA ALVIM - CPF: 041.262.651-98 (APELANTE), CAMILA MICHELON - CPF: 029.978.720-65 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GILMAR CARDOSO DOS SANTOS (VÍTIMA), SILVINO PEREIRA DA SILVA - CPF: 535.733.581-87 (ASSISTENTE), FABIANO MEDEIROS DA SILVA CASO - CPF: 005.926.861-16 (ASSISTENTE), MARIA DO NASCIMENTO (ASSISTENTE), JOSE CARLOS DA SILVA - CPF: 513.818.851-87 (ASSISTENTE), NAYARA CAROLINA DE SOUZA - CPF: 047.118.321-06 (ASSISTENTE), LUIZ DONIZETHE DE CASTRO - CPF: 522.931.301-34 (ASSISTENTE), HELMIR CRISPINIANDO DA ROCHA (ASSISTENTE), GILMAR CARDOSO DOS SANTOS - CPF: 012.812.528-40 (VÍTIMA), CLEBERSOM KULKKAMP - CPF: 713.837.591-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006917-90.2012.8.11.0015

APELANTE: ROBSON BRENO ROCHA ALVIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE MEIO CRUEL (ART. 121, § 2o, III, DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE POR INSUFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TESE DE NEGATIVA DE PARTICIPAÇÃO. DECISÃO DOS JURADOS CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA. VOTAÇÃO CALCADA NO ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO COLIGIDO DURANTE A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. JULGAMENTO MANTIDO. SOBERANIA DO VEREDITO POPULAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu a 14 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel (art. 121, § 2o, III, Do CP).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A primeira questão consiste em saber se houve nulidade processual em razão de insuficiência da defesa técnica, diante da suposta confissão da autoria do crime pelo Defensor Público sem a presença do réu no plenário do Júri.

3. A segunda questão trata da alegação de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, justificando a anulação do julgamento e a realização de um novo Júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A nulidade por insuficiência da defesa técnica não restou configurada, pois a Defensoria Pública atuou regularmente em todas as fases do processo, tendo arrolado testemunhas, formulado pedidos e impugnado as qualificadoras. A mera discordância da estratégia defensiva não caracteriza nulidade processual, nos termos da jurisprudência do STJ.

5. A decisão do Conselho de Sentença não se mostra manifestamente contrária à prova dos autos, pois há elementos probatórios consistentes apontando o recorrente como autor do homicídio, tais como depoimentos testemunhais, prisão em flagrante com a posse da arma do crime e vestes sujas de sangue humano.

6. A tese defensiva de negativa de autoria e de insuficiência probatória não se sustenta diante do conjunto probatório harmônico, corroborado por declarações judiciais e extrajudiciais.

7. A manutenção da qualificadora do meio cruel se justifica pela pluralidade de golpes de faca desferidos na vítima, o que evidencia sofrimento excessivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido. Sentença condenatória mantida.

Tese de julgamento:
"1. Não há nulidade por insuficiência da defesa técnica quando a atuação do defensor ocorre regularmente e sem prejuízo ao réu. 2. A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando sustentada por conjunto probatório sólido e coerente."

__________

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, art. 121, § 2o, III; Código de Processo Penal, arts. 563 e 593, III, ‘d’.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 514.429/AM, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 11/03/2021; STJ, AgRg no HC 463.316/GO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 24/03/2020.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006917-90.2012.8.11.0015

APELANTE: ROBSON BRENO ROCHA ALVIM

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Robson Breno Rocha Alvim, pretendendo a reforma da sentença proferida pela 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, que o condenou à pena de 14 (quatorze) anos de reclusão, no regime fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel (art. 121, § 2o, III, do CP)
.

Em suas razões, suscita, preliminarmente, a nulidade do processo por ausência de defesa técnica adequada, alegando que houve
“grave falha na defesa técnica durante o julgamento em plenário, na medida em que o Defensor Público que representava o réu confessou a autoria em nome do apelante sem sua presença no Tribunal do Júri, ferindo gravemente seu direito à defesa ampla e irrestrita”.

No mérito, a
duz que a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos, porquanto, a seu entender, inexistem elementos probatórios suficientes para demonstrar a participação do recorrente no crime a ele imputado
.

O Ministério Público Estadual rechaça os alaridos recursais deduzidos pela defesa, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo.

Em embargos de declaração, o julgamento do recurso foi anulado, por inobservância do pedido expresso de sustentação oral da defesa, retornando os autos para novo julgamento.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0006917-90.2012.8.11.0015

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE EM RAZÃO DE INSUFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA

A defesa argui a nulidade do processo por ausência de defesa técnica adequada, alegando que houve
“grave falha na defesa técnica durante o julgamento em plenário, na medida em que o Defensor Público que representava o réu confessou a autoria em nome do apelante sem sua presença no Tribunal do Júri, ferindo gravemente seu direito à defesa ampla e irrestrita”.

A preliminar não prospera.

Enquanto representou o réu, a Defensoria Pública atuou diligentemente em todos os atos processuais.

Após a pronúncia do acusado, seu patrono constituído à época renunciou os poderes conferidos para a defesa do apelante, o qual foi intimado para indicar um novo advogado. No ato da intimação, o réu afirmou que
“gostaria de ser defendido por um Defensor Público”.

Assim, a Defensoria Pública Estadual, nos termos do art. 422 do CPP, arrolou as testemunhas Fabiano da Silva Caso, Silvano Pereira da Silva, Nayara Carolina de Souza, Luiz Donizethe de Castro, Helmír Crispíníando da Rocha, e a informante Maria do Nascimento (p. 55 – id. 258043222).

Os demais atos processuais também foram efetivados no tempo e modo devidos, inclusive com pedidos de adiamento do Tribunal do Júri pela falta de localização do acusado, e com questionamentos às testemunhas durante o julgamento.

O fato de o Defensor Público não requerer, em sede de alegações orais, a absolvição do recorrente durante a sessão plenária é insuficiente para reconhecer a ilegalidade alardeada.

A partir da análise das gravações audiovisuais, observa-se que a defesa sustentou de maneira clara que, diante da ausência do acusado na sessão do Tribunal do Júri, não seria viável pleitear sua absolvição com fundamento na tese de negativa de autoria, sobretudo considerando as circunstâncias do caso e as evidências colhidas em plenário.

Com efeito, o réu foi preso em flagrante logo após o cometimento do delito, estando na posse da faca utilizada no crime, com suas vestimentas sujas de sangue humano e sem apresentar qualquer lesão que pudesse justificar outra origem para as manchas encontradas. Ademais, restou demonstrado que apenas ele era usuário de drogas e que a discussão que antecedeu a morte da vítima envolvia uma dívida decorrente da compra de entorpecentes, fato corroborado pelo depoimento da informante Maria do Nascimento, esposa da vítima.

Além disso, a defesa técnica, no interesse de Robson, pugnou pelo afastamento da qualificadora do homicídio praticado mediante meio cruel, argumentando que os golpes desferidos com a faca atingiram regiões letais, como o pulmão e o coração da vítima, não havendo, portanto, que se falar em sofrimento excessivo além do necessário para a consumação do delito.

Assim, resta evidenciado que o defensor público que atuou anteriormente exerceu adequadamente o seu papel, sem qualquer negligência ou prejuízo aos interesses do acusado. O que se verifica, na realidade, é a mera divergência da atual advogada quanto à estratégia adotada pelo profissional precedente, o que, por si só, não caracteriza qualquer ilegalidade.

Nesse sentido:

[...] Ademais, inexistente ilegalidade patente a ser sanada de ofício, pois, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "a nulidade decorrente de inépcia da defesa técnica somente é passível de ser reconhecida caso a parte demonstre, de forma peremptória e concreta, o prejuízo que alega ter sofrido, ante a observação do princípio pas de nullité sans grief" (AgRg nos EDcl no AREsp 1.365.782/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 20/05/2019). In casu, não houve demonstração de falta ou deficiência na defesa técnica anterior, o que, consequentemente, evidencia a ausência de prejuízo. A discordância da atual Defesa técnica com os pleitos, teses e estratégias adotados ou não pelo Causídico anterior não caracteriza ausência/deficiência de defesa capaz de gerar nulidade processual. [...]
(STJ, AgRg no HC 514.429/AM, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 11/03/2021).

[...] O Superior Tribunal de Justiça possui pacífica jurisprudência no sentido de que, no campo das nulidades no processo penal, vigora o princípio pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o qual o reconhecimento de nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo. Nesse contexto, foi editada pelo Supremo Tribunal Federal a Súmula n. 523, que assim dispõe: "No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu".. A simples discordância do atual Defensor com a pretensão deduzida ou não pelo defensor anterior em suas manifestações não caracteriza deficiência/ausência de defesa capaz de gerar nulidade processual (AgRg no HC 463.316/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 24/3/2020). Na hipótese, conforme foi pontuado pelo Tribunal a quo, não se comprovou a ausência de defesa em desfavor do paciente, o qual foi defendido em todas as fases do processo, com a apresentação de resposta à acusação, alegações finais e recurso em sentido estrito, além da atuação dos defensores dativos vinculados ao IDDD (Instituto de Defesa do Direito de Defesa), após a renúncia do advogado constituído, existindo, na verdade, mera discordância do impetrante com a estratégia defensiva anteriormente adotada. [...]
(STJ, HC 627.098/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 12/02/2021).

Ademais,
“diante de um insucesso, para o crítico sempre haverá algo a mais que o causídico poderia ter feito ou alegado, circunstância que não redunda, por si só, na caracterização da deficiência de defesa”
(STJ, AgRg no HC 399.878/SE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, 14/06/2017).

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar brandida.

MÉRITO

Pesa contra o apelante
Robson Breno Rocha Alvim
a prática
do crime de homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel (art. 121, § 2o, III, do CP)
, consoante se extrai de excerto da peça acusatória:

Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 28/06/2012, por volta das 22h30min, na Avenida das Itaúbas esquina com a Rua das Acalifas, bairro Jardim Violetas, nesta cidade e comarca de Sinop/MT, os denunciados CLEBERSON KULKKULNP e ROBSON BRENO ROCHA ALVIM, vulgo "Robinho", agindo em coautoria, caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando um fim comum, com manifesto animus necandi e utilizando meio cruel, desferiram 10 (dez) golpes com uma arma branca na vítima Gilmar Cardoso dos Santos, produzindo neste graves ferimentos os quais foram a causa imediata de sua morte.

Apurou-se que na data 28/06/2012, por volta das 22h30min, a vítima Gilmar estava trafegando com sua bicicleta pela Avenida das Itaúbas esquina com a Rua das Acalifas, bairro Jardim Violetas, quando foi surpreendida pelos denunciados Cleberson e Robson que lá chegaram armados com um arma branca, do tipo faca de caça.

Em seguida, impelidos por motivos não apurados até o momento, os denunciados decidiram matar a vítima.

Na sequência, os denunciados Cleberson e Robson utilizando de meio cruel, passaram a desferirem golpes com a arma branca na vítima, logo após, evadiram-se do local. Em razão das múltiplas perfurações com a referida arma branca, a vítima veio a óbito no local.

Extrai-se dos autos que populares comunicaram o fato a Polícia, que durante as diligências conseguiram abordar os denunciados Cleberson e Robson ainda em poder da arma branca utilizada na prática da ação criminosa e com as roupas sujas de sangue da vítima Gilmar.

Comprovou-se através do laudo pericial de necrópsia realizado na vítima às fls. 60/71, que foram efetuados dez golpes de arma branca contra a vítima, os quais ensejaram para sua morte.

Laudo pericial realizado no local do crime às fls. 73/85 e laudo pericial de constatação de presença de sangue humano (arma branca e roupas) às fls. 24/25.

Encerrada a instrução preliminar [fase do
judicium accusationis
], o réu foi pronunciado pelos fatos descritos na exordial acusatória.

O Conselho de Sentença, durante a votação dos quesitos formulados pelo Juiz-Presidente, reconheceu a participação do apelante na prática delituosa, condenando-o pela prática do crime de
homicídio qualificado pelo emprego de meio cruel
perpetrado em face de Gilmar Cardoso dos Santos.

O Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, após a votação dos quesitos, proferiu o édito condenatório, fixando a reprimenda de
14 (quatorze) anos de reclusão
, em regime inicialmente
fechado
.

A despeito dos argumentos aduzidos pela combatente defesa em suas razões recursais, sustentando que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, o arcabouço probatório coligido ao longo da instrução criminal comprova o envolvimento do recorrente na empreitada delituosa, dando
respaldo à decisão proferida pelo Conselho de Sentença.

Quando auscultado na fase extrajudicial, o policial militar, Fabiano Medeiros da Silva Caso, narrou os fatos ocorridos no dia do crime, detalhando a diligência que resultou na prisão do apelante:

“[...] Que o depoente ratifica o referido BO/PM, datado de 28/06/2012. Que o depoente informa que estava na ocorrência junto ao Sargento Silvina e que nesta noite a equipe da Polícia Militar fora acionada via 190 recebendo informações de que na Avenida das Itaúbas com a Avenida dos Pinheiros havia acabado de acontecer um homicídio. Que então a equipe da guarnição da Polícia Militar foi até o local informado e que ao chegar no local citado encontraram várias pessoas próximo da vítima.
Que foi passada informações pelas testemunhas de que dois suspeitos de terem cometido o homicídio ainda tinham voltado até o local após o ocorrido e em seguida empreenderam fuga sentido da Rua das Sucupiras, paralela com a Rua das Violetas
. Que um dos suspeitos estaria de camiseta vermelha e o outro suspeito estaria de camiseta amarela. Que então a guarnição deslocou-se do local e foi em diligências na captura dos dois suspeitos. Que a guarnição da Polícia Militar acabou encontrando os suspeitos na Avenida dos Cravos com a Avenida dos Pinheiros.
Que acabaram localizando uma arma branca do tipo faca ainda suja de sangue na garupa da bicicleta do suspeito Robson e que a calça do suspeito Cleberson estava com várias manchas de sangue possivelmente da vítima
. Que diante dos fatos foi dado voz de prisão para os dois suspeitos e em seguida foram levados até o local dos fatos onde o corpo se encontrava
e que os populares acabaram reconhecendo os dois indivíduos suspeitos como sendo eles os autores do fato
. Que após foram encaminhados para a delegacia ficando à disposição da autoridade policial. [...]”.

O relato do PM Silvino Pereira da Silva foi no mesmo sentido (p. 20 – id. 258043198).

Ouvido na delegacia, o corréu Clebersom Kulkkamp relatou:

“Que na data dos fatos o interrogando informa que conhece o Robson cerca de 3 (três) anos e que conhece o mesmo porque morava perto da sua casa e fizeram amizades. Que informa que não tem costume de sair com o seu colega Robson. Que sempre eles bebem na casa de um ou de outro entre eles. Que o Robson estava em sua companhia na data dos fatos e informa que não conhece a vítima Gilmar Cardoso dos Santos. Que nunca viu a vítima em lugar nenhum. Que não sabe dizer nada a respeito da vítima. Que no dia o interrogando informa que estava em um bar no Bairro Zona 4.
Que o interrogando não sabe informar o nome do bar na qual estava bebendo catuaba e jogando sinuca com o seu amigo Robson
.
Que ficou por lá no bar até umas 20:00 horas da noite
. Que após sair do bar para ir embora para sua casa acabou sendo abordado pela guarnição da Polícia Militar na Rua das Violetas perto de um colégio. Que informa que o seu amigo Robson estava junto a ele no momento da abordagem e alega que o Robson estava indo embora para a sua casa. Que o Robson estava em sua bicicleta de cor preta e o interrogando em sua bicicleta de cor vermelha da marca Sundown.
Que o interrogando informa que a faca foi encontrada na bicicleta do seu amigo Robson, mas não sabe informar o local que ela foi encontrada
. Que a polícia após prenderem os dois suspeitos ainda acabou
mostrando uma faca suja de sangue encontrada na bicicleta do Robson
, segundo a versão dos policiais. [...] Que informa que a respeito do homicídio ocorrido naquela noite não foi ele o autor do fato. Que também não teria sido seu amigo Robson como autor do homicídio porque o mesmo estavam juntos na ora do ocorrido, em um bar jogando sinuca. Que ficou sabendo do homicídio somente na hora em que a polícia havia prendido os dois suspeitos na qual ainda disse a eles que os mesmos seriam suspeitos do homicídio ocorrido”.

Por sua vez, o recorrente, ao ser ouvido perante a autoridade policial, negou a prática do crime nestes termos:

“Que na data dos fatos o interrogando informa que conhece o Cleberson tem cerca de 4 (quatro) anos e que no momento não recorda de onde tenha conhecido ele. Que informa que sai com o seu colega Cleberson de vez em quando alegando não ter tempo de vê-lo pelo fato de os mesmos trabalharem o dia todo. Que o Cleberson estava em sua companhia na data dos fatos e informa que não conhece a vítima Gilmar Cardoso dos Santos. Que nunca viu a vítima em lugar nenhum. Que foi perguntado se o mesmo comprava droga da vítima e foi dito que nunca teria comprado droga da vítima e também não sabe dizer se a vítima vendia drogas ou algo semelhantes.
Que no dia o interrogando informa que estava na casa do Cleberson tomando pinga com catuaba
.
Que ficou por lá até umas 22:00 horas da noite e que após sair da casa de seu colega Cleberson o interrogando foi embora para a sua casa e diz que o seu amigo foi junto com ele na hora
. Que não sabe dizer o motivo pelo qual o Cleberson foi embora na companhia do interrogando. Que possivelmente segundo o interrogando poderia ter sido porque o mesmo estava bêbado após terem tomado umas doses de pinga com catuaba. Que a guarnição da Polícia Militar acabou abordando os suspeitos na Rua dos Cravos próximo à Rua dos Pinheiros. Que das três bicicletas apreendidas durante a ocorrência o interrogando informa que apenas uma bicicleta seria dele. Que a de sua propriedade seria a bicicleta de cor azul.
Que o interrogando não sabe informar onde que foi encontrada a faca pelos policiais informando que a faca não estava com ele em sua bicicleta
. Que em nenhum momento ele estava andando com a faca na bicicleta.
Que a polícia após prenderem os dois suspeitos ainda acabou mostrando a faca suja de sangue encontrada em uma das bicicletas segundo a versão dos policiais
. Que no momento o interrogando estava de short e camiseta vermelha na hora em que estava indo embora para sua casa e que seu amigo estava de calça e com camiseta de cor amarela. [...]”.

Em juízo, o PM Fabiano Medeiros da Silva Caso ratificou o sseu depoimento na delegacia,
verbis:

“Que no dia dos fatos estava de serviço quando recebeu a informação de que havia uma pessoa caída ao solo. Que ao chegar ao local dos fatos algumas pessoas informaram que os dois suspeitos estavam de bicicleta e tinham saído sentido Jardim das Oliveiras.
Que em rondas encontrou os acusados, os quais possuíam as características idênticas aquelas informadas pelos populares, sendo que com eles foi localizada a faca utilizada no crime, bem como a calça de um deles estava suja de sangue
.
Que pelo que ouviu no local dos fatos, um dos acusados segurou a vítima enquanto o outro desferiu os golpes
. Que após localizar e prender os acusados, retornou com eles até o local dos fatos,
ocasião em que as testemunhas os reconheceram como sendo autores do crime
”
.

Ainda em juízo foi ouvida a testemunha Maria, que acrescentou:

“Que ele saiu de casa era por volta de 20:00 da noite para assistir o jogo do Corinthians. Que liguei mais tarde, por volta de 21:30, ele falou que ainda estava vendo o jogo. Que logo depois eu falei com ele de novo e ele disse que não estava mais vendo o jogo, mas estava em uma pastelaria e queria saber se eu queria que ele comprasse pastel para mim. Que falei que não queria e pedi para ele vir embora. Que após meia hora eu tentei ligar para ele e caiu na caixa de mensagens. Que logo depois chegou gente lá em casa dizendo que tinham matado dele. Que no outro dia fui lá e reconheci o corpo. Que nunca soube direito o motivo disso, só teve um dia que um menino passou lá em casa, parece que também era usuário, e em conversas falou que tinham matado ele por causa de 4 reais. Que meu marido era usuário de droga e nessa época estava fumando bastante. Que muitos iam lá em casa cobrar ele por dívida de droga, por isso acredito que tenha sido isso, mas tem gente que também fala que pode ter sido discussão de boteco”.

O corréu Cleberson, por sua vez, alterou substancialmente sua versão dos fatos durante a audiência de instrução, assumindo a autoria do crime ao afirmar que teria matado a vítima em legítima defesa, após esta supostamente tê-lo provocado. Além disso, eximiu o recorrente de qualquer responsabilidade pelo delito. Essa nova narrativa foi integralmente confirmada por Robson em juízo.

No entanto, em plenário, Cleberson apresentou uma terceira versão dos acontecimentos, admitindo, desta vez, que o Robson se envolveu em uma luta corporal com a vítima em razão da cobrança de uma dívida. Acrescentou, ainda, que havia assumido a autoria do crime durante a fase judicial apenas por ser réu primário e na intenção de auxiliar seu amigo. Confira-se:

“Que Robson chegou em sua casa e o chamou para ir em um mercado para tomar cerveja e jogar sinuca, e depois iriam em outro bar. Que era em torno de 21h, e
ncontraram um rapaz na rua que xingou Robson. Que começaram a brigar, tentou separá-los, mas não conseguiu e por isso saiu correndo, assim como Robson
. Que mais à frente os policiais os detiveram. Que estava usando calça jeans e camiseta vermelha.
Que não sabia o motivo da discussão, mas provavelmente era uma cobrança de alguma coisa
. Que por ser pedreiro é comum usar a mesma calça por 2 a 3 dias, e tinha se machucado no dia anterior, consertando uma calha, o que resultou em ferimento de 5 pontos em seu braço esquerdo. Que Robson bebia, mas não sabia se usava drogas. Que a sua bicicleta era vermelha e a de Robson preta. Que confirmou que os policiais nos levaram de volta ao local do crime, após a detenção.
Que alegou que apenas confessou na delegacia em razão de conselhos obtidos na cadeia por ser réu primário e, como estava desesperado, e queria ajudar o amigo, que tinha filhos pequenos, assumiu a culpa, acreditando que, com isso, seria solto
.
Que a faca estava na bicicleta do Robson
.
Que há 12 anos sofre em razão de um crime que não cometeu, mas que apenas presenciou
. Que o sangue presente em sua roupa era dele mesmo, em razão dos ferimentos dos quais estava acometido à época dos fatos.
Que Robson e a vítima entraram em luta corporal
. Que não pensou que a vítima havia falecido e sim que era apenas uma briga, e, como nunca tinha passado por isso, não soube como agir”.

O réu não foi encontrado para ser ouvido em Plenário, razão pela qual foi decretada a sua revelia.

Em contrapartida, o PM Fabiano Medeiros da Silva Caso relatou mais uma vez a diligência realizada no dia do crime, mantendo incólume a versão apresentada na delegacia e em juízo, notadamente quanto ao envolvimento do réu no homicídio:

“Que devido ao lapso temporal, o que conseguia se relembrar é que estava de serviço na região do grande Boa Esperança e recebeu um chamado na Central 190, relatando um homicídio na avenida Itaúbas com Pinheiros. Que se deslocou até o local e algumas testemunhas que estavam junto à vítima relatou que os suspeitos haviam retornado no local e logo em seguida saíram em direção à Avenida André Maggi. Que na rua dos Cravos com Pinheiros eles foram localizados em um bicicleta e, devido às características passadas pelos locais,
foram identificados juntamente com a arma do crime, uma faca que estava na garupa da bicicleta,
ainda suja de sangue
. Que foram detidos, retornaram ao local do fato
e os locais confirmaram que eram eles que haviam praticado o crime
. Que foram tomadas as medidas cabíveis e acionada a Polícia Civil. Que não se lembra das cores das roupas que utilizavam, mas que elas coincidiam com aquilo que foi passado pelos populares. Que estavam ambos em uma mesma bicicleta, um pedalando e outro na garupa. Que se recorda que havia manchas de sangue na calça de um dos suspeitos. Que relata que foram localizados próximo do local do crime, cerca de 300 a 400 metros de distância. Que algumas das pessoas que falaram com os policiais em um primeiro momento já haviam ido embora após a detenção dos suspeitos e, além disso, outras, as quais eles tentaram captar como testemunhas, se recusaram.
Que, mais tarde, ele e seu colega, ao retornar com os acusados, solicitaram que os populares reconhecessem os suspeitos, o que foi feito
”.

Diante do acervo probatório coligido não se pode dizer que a decisão dos jurados, que reconheceram a existência do crime de homicídio consumado, pode ser considerada “manifestamente contrária à prova dos autos”, menos ainda nos termos em que a doutrina e a jurisprudência têm considerado referida expressão, como sendo aquela teratológica, que aberra e destoa das provas dos autos.

No caso concreto, a versão acusatória encontra respaldo nas provas colhidas durante a fase policial, posteriormente corroboradas tanto em juízo quanto em plenário, inclusive em relação à qualificadora do meio cruel, consubstanciada no homicídio perpetrado mediante múltiplos golpes de faca.

As três declarações coerentes e harmônicas prestadas pelo policial militar Fabiano, aliadas às circunstâncias da prisão em flagrante do acusado – que se encontrava na posse da arma do crime e com vestes manchadas de sangue humano –, bem como às significativas contradições verificadas nos depoimentos dos acusados, são elementos suficientes para apontar o recorrente como autor do homicídio de Gilmar Cardoso dos Santos.

Neste ponto destaco que o corréu Cleberson, em sua versão final, apresentou relato minucioso dos fatos, destacando que apenas confessou o crime em juízo a pedido de Robson, na tentativa de isentá-lo da responsabilidade penal. Tal conduta foi motivada pela crença de que, por ser primário, poderia ser absolvido, ao passo que o acusado Robson, reincidente à época dos fatos, possuía dependentes em tenra idade que dele necessitavam.

A propósito, a despeito da minha posição pessoal, prevalece o entendimento de que para se acolher a tese de decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
“é necessário que
a decisão dos jurados seja absurda
,
escandalosa
,
arbitrária
e
totalmente divorciada do conjunto probatório constante dos autos
. Portanto, decisão manifestamente contrária à prova dos autos
é aquela que não encontra nenhum apoio no conjunto probatório
, é aquela que
não tem apoio em nenhuma prova
, é aquela que foi proferida ao arrepio de tudo que consta dos autos”
[1]
.

Nessa linha, trago a doutrina de Guilherme de Souza Nucci, para quem:

“Não cabe a anulação, quando os jurados optam por uma das correntes de interpretação da prova possíveis de surgir. [...]
Não é decisão manifestamente contrária à prova, mas situa-se no campo da interpretação da prova, o que é bem diferente
”
[2]
.

Vale dizer: se apresentadas duas versões durante os debates no Plenário do Tribunal do Júri, e tendo o Conselho de Sentença optado por uma delas, não há falar em nulidade do veredicto proferido, com a submissão do réu a novo julgamento.

Colho da jurisprudência:

“A decisão dos jurados que,
com supedâneo nos elementos constantes nestes autos
, opta por uma das versões apresentadas, fundada em prova produzida durante a instrução processual, não pode ser anulada sob a alegação de ser contrária, pois tal procedimento só se justifica quando o veredicto for arbitrário e manifestamente dissociado do conjunto probatório, situação, essa, que não ocorreu na espécie. Além disso, é sabido que havendo duas versões nos autos, uma apresentada pela acusação e outra pela defesa,
ambas fundadas em provas produzidas durante a instrução penal
,
é lícito ao Conselho de Sentença optar por uma delas, não havendo, pois, como se falar em decisão contrária à prova dos autos em casos tais
”
(N.U 0010696-45.2007.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024).

“As decisões do Conselho de Sentença somente são consideradas manifestamente contrárias à prova dos autos quando desprovidas de qualquer sustentação nos elementos produzidos sob o crivo do contraditório judicial.
Havendo material probatório, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que sustenta a versão escolhida pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri
”
(N.U 0014794-37.2019.8.11.0015, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024, Publicado no DJE 28/11/2024).

Nesse mesmíssimo sentido é o teor do Enunciado Orientativo n. 13:
“Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo”
.

Destarte, deve ser mantida a decisão soberana dos jurados, pois as provas acostadas no caderno processual são hábeis para embasar o veredito do Conselho de Sentença, inclusive com a manutenção da qualificadora prevista no § 2o, III, do art. 121 do CP, que, como visto, não se revelou manifestamente improcedente.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença hostilizada.

É como voto.

[1]
Renato Brasileiro de Lima, Manual de Processo Penal, 3. ed., Editora Juspodivm, 2015, p. 1704.

[2]
Código de Processo Penal Comentado, 11. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2012, p. 1032.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2025